Tribunal: STF
Processo: HC 244767
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



1.     CASO EM EXAME: 



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia no ato coator. O agravante alega a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas no curso das investigações, argumentando que o procedimento violou o regime de excepcionalidade e subsidiariedade previsto na Lei nº 9.296/1996, ao ser adotado sem que fossem esgotados outros meios de obtenção de prova. Requer a declaração de nulidade das interceptações e sua inadmissibilidade como prova, com base no art. 5º, LVI, da CF e art. 157 do CPP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há duas questões em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas foram realizadas em desrespeito aos requisitos de excepcionalidade e subsidiariedade previstos na legislação, o que acarretaria a ilicitude das provas; e (ii) estabelecer se as prorrogações sucessivas das interceptações foram fundamentadas de forma adequada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF e art. 5º da Lei nº 9.296/1996. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     A decisão que autorizou a interceptação telefônica e suas prorrogações está devidamente fundamentada na necessidade de apurar a atuação de organização criminosa estruturada, composta por servidores públicos, voltada à prática de fraudes previdenciárias.



•     A medida cautelar de interceptação foi considerada imprescindível para o prosseguimento das investigações, tendo sido fundamentada na existência de indícios consistentes de participação dos investigados em crimes graves.



•     O juízo de primeiro grau observou os requisitos legais da Lei nº 9.296/1996, justificando a interceptação com base na impossibilidade de obtenção da prova por outros meios e no caráter subsidiário da medida, além de mencionar a necessidade de ação controlada devido ao modus operandi da organização.



•     O Tribunal local e o Superior Tribunal de Justiça confirmaram a legalidade das interceptações, reiterando que as prorrogações são admitidas quando necessárias à investigação e fundamentadas em elementos probatórios colhidos previamente.



•     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite prorrogações sucessivas das interceptações telefônicas, desde que o juiz fundamente a necessidade da medida com base no quadro fático e na utilidade para a investigação.



•     Não cabe, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas para reavaliar a indispensabilidade das interceptações, uma vez que essa verificação exigiria incursão no contexto probatório dos autos. 



    IV. DISPOSITIVO 



•     Agravo regimental desprovido.